Tribunal: TJDFT
Processo: 0725064-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 110 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de capacidade de direito da parte demandada é uma das causas de extinção da ação sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. O art. 110 do Código de Processo Civil prevê a sucessão processual nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação.
3. Falecido o sujeito indicado no polo passivo antes da propositura da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.